Tribunal: TCU
Processo: 018.574/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 194/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por BSB Agência de Produção de Eventos Ltda. em face do Acórdão 8481/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, que, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 135-136), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 139), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo em mais de 180 dias; e Considerando a não ocorrência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva deste Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por BSB Agência de Produção de Eventos Ltda., por restar intempestivo em mais de 180 dias, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e §2o, do RI/TCU; e b) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 018.574/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 013.060/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.058/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.065/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.061/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Bsb Agência de Produção de Eventos Ltda. (09.534.120/0001-43); Jayme Carneiro Peixoto de Almeida (XXX.686.201-XX); Roberval Pereira da Silva (XXX.519.611-XX). 1.3. Recorrente: Bsb Agência de Produção de Eventos Ltda. (09.534.120/0001-43). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo; Secretaria Especial da Cultura. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Huelder da Silva Alves (48.096/OAB-DF), representando BSB Agência de Produção de Eventos Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.